Tribunal: TJDFT
Processo: 0004720-84.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CP. RECURSO QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO. PROVA NOS AUTOS. TESE DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não pairam dúvidas quanto à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ficou demonstrado nos autos, em especial pelo depoimento judicial da testemunha policial e o depoimento extrajudicial da vítima, que o réu, juntamente com mais 02 (duas) pessoas, atacaram a vítima, dificultando a sua defesa, ante a superioridade numérica de agressores.

2. In casu, a análise dos quesitos formulados, permite concluir que as respostas dos jurados estão em perfeita consonância com os elementos de prova produzidos nos autos. Os Jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses constantes dos autos. Não há que se falar, portanto, em decisão.

3. Recurso conhecido e desprovido.